Tribunal: TJSP
Processo: 0001451-74.2011.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Art. 28, da Lei no 11.343/06 – Réu condenado à pena de 4 meses de prestação de serviços comunitários – Trânsito em julgado para a acusação – Incidência da hipótese prevista no art. 30, da Lei no 11.343/06 – Decurso de mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência – Extinção da punibilidade, prejudicado o exame do

Ementa:
Art. 28, da Lei no 11.343/06 – Réu condenado à pena de 4 meses de prestação de serviços comunitários – Trânsito em julgado para a acusação – Incidência da hipótese prevista no art. 30, da Lei no 11.343/06 – Decurso de mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência – Extinção da punibilidade, prejudicado o exame do mérito.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001451-74.2011.8.26.0390 - Nova Granada
Apelante: Tiago Cajaiba Roberto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16718
Registro: 2020.0000171533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001451-74.2011.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante TIAGO
CAJAIBA ROBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam extinta a punibilidade de Tiago Cajaiba
Roberto pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art.
30, da Lei no 11.343/06, c.c. o art. 110, § 1o e art. 117, incisos I e IV, todos do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001451-74.2011.8.26.0390 - Nova Granada
Apelante: Tiago Cajaiba Roberto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16718
Art. 28, da Lei no 11.343/06 Réu condenado à
pena de 4 meses de prestação de serviços
comunitários
Trânsito em julgado para a
acusação Incidência da hipótese prevista no
art. 30, da Lei no 11.343/06 Decurso de mais de
2 anos entre o recebimento da denúncia e
publicação
da
sentença

Prescrição
da
pretensão punitiva Ocorrência Extinção da
punibilidade, prejudicado o exame do mérito.
Vistos.
TIAGO CAJAIBA ROBERTO, qualificado nos
autos, foi processado e ao final condenado por r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Fabiano Rodrigues Crepaldi, da Vara Única da
Comarca de Nova Granada, como incurso no art. 28, da Lei no 11.343/06
ao cumprimento da pena de 4 meses de prestação de serviços à
comunidade, em local e condições a serem determinados na fase de
execução (fls. 345/348).
Inconformada recorreu a Defesa requerendo, em
preliminar, a decretação da extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a absolvição em razão
da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 28, da Lei de Drogas
(fls. 355/364).
Recebido o recurso (fls. 367), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001451-74.2011.8.26.0390 - Nova Granada
Apelante: Tiago Cajaiba Roberto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16718
contrarrazões (fls. 370/376).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição (fls. 388/394).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Tiago Cajaiba
Roberto contra a r. sentença de fls. 345/348 que o condenou, por infração
ao art. 28, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 4 meses de
prestação de serviços à comunidade, em local e condições a serem
determinados na fase de execução.
Mas, na análise da pretensão recursal, de se
concluir que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, o que torna
prejudicado o exame do mérito.
De fato, condenado ao cumprimento da pena de 4
meses de prestação de serviços comunitários, a r. sentença transitou em
julgado para a acusação (fls. 366), de sorte que passou a ser o marco para o
cômputo do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do Código
Penal.
Assim, consoante dispõe o art. 30, da Lei no
11.343/06, prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas.
Portanto, entre a data do recebimento da denúncia
22/08/2012 (fls. 113) já descontando o período em que o processo
permaneceu suspendo (de 10/10/2012 a 07/06/2016 fls. 133 e 187) e a
publicação da sentença 15/07/2019 (fls. 349), já se passou mais de dois
anos, circunstância que impõe o reconhecimento da extinção da
punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição, prejudicado o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001451-74.2011.8.26.0390 - Nova Granada
Apelante: Tiago Cajaiba Roberto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16718
exame do mérito do recurso.
Diante
do
exposto,
declara-se
extinta
a
punibilidade de Tiago Cajaiba Roberto pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/06,
c.c. o art. 110, § 1o e art. 117, incisos I e IV, todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito do recurso.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR